Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700486-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER GOMES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. À DEFENSORIA PÚBLICA, na qualidade de Curadora de Ausentes, para que, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), manifeste-se acerca de eventual perda do objeto do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias, em razão da oposição de exceção de pré-executividade por parte do executado ELIEZER GOMES DA SILVA (ID 188733384 dos autos de origem), na qual afirmou que a penhora ocorreu sobre valor constante de sua conta bancária poupança. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator